Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA a determinação de nova intimação da instituição financeira para cumprimento da obrigação PRINCIPAL, com fixação de prazo de dez dias a esse mister, sendo que somente após o decurso do referido prazo SERIA POSSÍVEL se aferir o valor definitivo das astreintes. interesse na manutenção da multa majorada. VERIFICAÇÃO judicial, a posteriori, de falta de ESPECÍFICA INTIMAÇÃO ACERCA DESSA MAJORAÇÃO, A PAR DO VALOR NÃO SE MOSTRAR ADEQUADO À PRÓPRIA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. faculdade do magistrado à ALTERAÇÃO DAS astreintes, cuja finalidade é assegurar o cumprimento do comando judicial (CPC, art. 537, caput). resguardados o recebimento da integralidade da multa inicialmente fixada, a adoção de outras medidas ao alcance do resultado prático equivalente e a eventual conversão em perdas e danos, a requerimento do credor. recurso IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por LEIDIANE ALVES DE LIMA e GETULIO ALVES DE LIMA contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (cumprimento de sentença 0703064-88.2022), prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença movido por LEIDIANA ALVES DE LIMA EIRELI – EPP e outros, em face do BANCO DO BRASIL SA, partes qualificadas nos autos. Diante da inércia em cumprir voluntariamente a obrigação de fazer estipulada, a parte executada foi condenada ao pagamento das “astreintes”, fixadas em decisão de ID 117945412, no montante de R$ 8.320,86 (oito mil, trezentos e vinte reais e oitenta e seis centavos), bem como ao pagamento da obrigação de pagar, no importe de R$ 9.178,26 (nove mil, cento e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), referente à condenação em danos morais, conforme planilha apresentada sob ID 120729863. Assim, considerando o decurso do prazo para a parte executada apresentar eventual impugnação à constrição efetivada por intermédio do sistema SISBAJUD (ID 123491686), em 30/05/2022, conforme já salientado em decisão de ID 126723842, defiro o pedido formulado no item 17 (I) da petição apresentada sob ID 125857456. Por conseguinte, expeça-se ao Banco do Brasil ordem de transferência dos valores penhorados, no valor total de R$ 17.499,12 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e doze centavos), e acréscimos, identificador de depósito (ID) 072022000008424967, vinculada ao processo n° 0703064-88.2022.8.07.0016, às contas bancárias a seguir indicadas, observando a seguinte proporção, nos termos do pedido formulado pela parte credora em petição de ID 125857456: a) 40% (quarenta por cento), correspondente ao valor de R$ 6.999,65 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), mais acréscimos legais proporcionais, para a conta bancária de Leidiana Alves de Lima - Agência: 4598-5, C/C 33883-4; b) 60% (sessenta por cento), correspondente ao valor de R$ 10.499,47 (dez mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), mais acréscimos legais proporcionais, para a conta bancária de Getúlio Alves de Lima, CPF: 169.707.994-68 - Agência: 4885/2, C/C 575.119-5. Confiro a esta decisão força de ofício para tal finalidade, com validade mediante encaminhamento pela secretaria do CJU por via eletrônica. 2) Em atenção ao contido no item 17 (II), da petição apresentada sob ID 125857456, verifico que transcorreu o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar (danos morais), em 30/03/2022, razão pela qual incide a multa de 10% sobre o débito, na forma do §1° do artigo 523 do CPC. Venha aos autos nova planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias, constando o percentual acima aduzido e requerendo a parte credora o que for de direito. No mais, observo que o devedor foi novamente intimado na “aba expedientes do PJ-E" para cumprir a obrigação de fazer estipulada na decisão de ID 122377681, em 25/04/2022, não tendo sido estipulado, entretanto, um prazo para cumprimento da obrigação sob pena de incidência de novas "astreintes", na forma ali estabelecida, como havia sido feito na primeira decisão (ID 117945412). A decisão proferida não foi objeto de embargos para suprir a omissão. Assim, somente incidirá a multa anterior, com a limitação nela estabelecida (R$10.000,00). Por conseguinte, previamente ao prosseguimento do feito e análise do pedido de constrição de valores formulado pela parte credora em petição de ID 125857456, item 17 (III), com o objetivo de evitar eventual alegação de nulidade, intime-se por meio eletrônico o devedor/executado para cumprir a obrigação de fazer estipulada na sentença (ID 113217952), no prazo de 10 dias úteis contados de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por enquanto a R$ 44.000,00, a ser revertida em favor dos credores/exequentes. E, ainda, para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre os documentos coligidos pela parte credora em petição de ID 125857456. (...) Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte credora em petição de ID 129059693, porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a reanálise da matéria já decidida e, em virtude de a legislação em vigor não prever o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal (CPC, art. 505). Eventual irresignação desafia recurso próprio. No mais, a despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão proferida, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, o erro material apontado, considerando que a decisão de ID 122377681 não fixou prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, como havia sido efetivado na decisão de ID 117945412. Por conseguinte, só há a incidência da multa anteriormente estabelecida, com a limitação nela estipulada (R$ 10.000,00), não obstante ter sido incluído o prazo de 15 (quinze) dias na “aba expedientes do PJE”. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos opostos e mantenho a decisão proferida. Intime-se [...].
II. Postulam, liminarmente, [...] o bloqueio dessa importância, por ser de direito, considerando que a decisão de Id. 122377681, foi levada ao conhecimento do executado, no dia 25/04/2022, conforme excerto da "aba de expedientes" do PJ-e/TJDFT, são passados até a data de 30/06/2022, 44 dias, que correspondem a R$ 44.000,00, limite fixado pela decisão referida [...]. No mérito, requerem [...] o provimento do recurso para reformar a decisão hostilizada, de Id. 129452094, para tornar indisponível o valor das astreintes, conforme fixado na decisão de Id. 122377681 (R$ 44.000,00), referente ao limite fixado pelo juízo de piso, uma vez que não cumprido pelo recorrido; III – subsidiariamente, sejam ratificadas as novas astreintes fixadas pelo juízo na decisão hostilizada [Id. 128607640 – tópico 2), 5.o parágrafo], com a consequente intimação do agravado [...].
III. Em síntese, os agravantes (credores) sustentam que deveria incidir de imediato a multa cominatória majorada (R$ 44.000,00), tendo em vista que o devedor não cumpriu a decisão (da qual teria tomado conhecimento na aba “expedientes”). Por conseguinte, seria inadequada uma nova intimação da instituição financeira para cumprimento da obrigação, com fixação do prazo de dez dias a esse mister, dado que somente após o decurso desse período seria aferido o valor definitivo das astreintes.
IV. Pois bem. No caso concreto, sobrelevam os seguintes fatos processuais: (a) condenação da parte ora agravada na obrigação de renegociação do contrato, com prorrogação do mútuo pelo prazo de três meses, tal como ofertado, com a primeira parcela para o dia 07 de julho de 2021,devendo ser estornados os valores debitados nos meses de abril/2021 até o dia 06/07/2021, com correção monetária pelo INPC e a contar de cada débito e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação (sentença prolatada nos autos 0729542-70, em 05.10.2021); (b) ajuizamento de cumprimento provisório da sentença (autos 0703064-88), em 20.1o.2022; (c) nesse ínterim, o recurso interposto (somente pelo ora agravante) foi julgado por este órgão revisional, em 23.02.2022 (parcialmente provido tão somente para majorar a condenação por danos extrapatrimoniais); (d) em 10.03.2022, foi determinada a intimação pessoal da parte requerida para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de dez dias, pena de multa diária de R$ 300,00, limitada, por enquanto, a R$ 10.000,00; (e) não atendida a determinação, foi proferida a seguinte decisão (em 23.4.2022): [...] A autora tem razão. Segundo a PORTARIA CONJUNTA 53 DE 23 DE JULHO DE 2014 do TJDFT: “Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006.”. Assim, foi atendida a súmula 410 do STJ, com a expedição eletrônica e ciência por parte de Maurício Maller, em 16.3.2022, quanto a decisão do id 117945412. Revogo o despacho anterior. Majoro a multa. Intime-se o Banco do Brasil, por expedição eletrônica, para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de multa atualmente em R$ 1.000,00, limitada, por enquanto, a R$ 44.000,00, em favor da autora [...]; (f) execução provisória convertida em definitiva, em 06.5.2022; (g) em 21.6.2022, tendo em vista o descumprimento da decisão judicial, foi aplicada a multa cominatória devida até aquele momento processual (R$ 8.320,86), sendo que, em relação à majoração da multa, o douto juízo de origem assim determinou: [...] No mais, observo que o devedor foi novamente intimado na “aba expedientes do PJ-E" para cumprir a obrigação de fazer estipulada na decisão de ID 122377681, em 25/04/2022, não tendo sido estipulado, entretanto, um prazo para cumprimento da obrigação sob pena de incidência de novas "astreintes", na forma ali estabelecida, como havia sido feito na primeira decisão (ID 117945412). A decisão proferida não foi objeto de embargos para suprir a omissão. Assim, somente incidirá a multa anterior, com a limitação nela estabelecida (R$10.000,00). Por conseguinte, previamente ao prosseguimento do feito e análise do pedido de constrição de valores formulado pela parte credora em petição de ID 125857456, item 17 (III), com o objetivo de evitar eventual alegação de nulidade, intime-se por meio eletrônico o devedor/executado para cumprir a obrigação de fazer estipulada na sentença (ID 113217952), no prazo de 10 dias úteis contados de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por enquanto a R$ 44.000,00, a ser revertida em favor dos credores/exequentes. E, ainda, para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre os documentos coligidos pela parte credora em petição de ID 125857456 (provimento judicial objeto do presente agravo de instrumento, distribuído em 1°.7.2022); (g) a execução seguiu o curso regular, sendo que, em 12.8.2022, foi prolatada nova decisão pelo douto juízo de origem, a qual excluiu a nova multa (limitada a R$ 44.000,00), a determinar tão somente a complementação do valor remanescente ao alcance do patamar inicialmente fixado a título de “astreintes” (R$ 10.000,00), nos seguintes termos: [...] Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que a sentença julgou procedente, em parte, os pedidos e determinou a renegociação do contrato, no sentido de prorrogar o mútuo pelo prazo de 03 meses, devendo os valores anteriores a 07/07/2021 serem estornados pelo executado. Ainda, com base na equidade, foi fixada a data para pagamento da primeira parcela a de 07/11/2021. Considerando que o contrato foi prorrogado por intermédio da sentença proferida e fixada a data de pagamento da primeira parcela para 07/11/2021, resta pendente apenas o estorno das parcelas debitadas antes da data fixada em sentença, sendo esta a obrigação que incumbia à parte executada. Feitos os esclarecimentos iniciais, verifica-se que a parte executada foi intimada (ID n. 117945412) para cumprir a obrigação, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 limitada a R$ 10.000,00. A obrigação não foi cumprida e o valor das astreintes foi penhorado (ID n. 123491685). Em decisão de ID n. 122377681, a multa foi majorada para R$ 1.000,00, até o limite de R$ 44.000,00. O executado foi intimado (ID n. 128607640), mas novamente não cumpriu a obrigação. Sob ID n. 132043404, a parte exequente requer o bloqueio do valor das astreintes, bem como do débito remanescente do bloqueio anteriormente efetuado. Passo à apreciação do pedido de bloqueio do valor da multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 44.000,00. Nos termos do art. 537, §1o, do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Ainda, conforme disposto no art. 537, caput, do mesmo diploma legal, a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação. No caso em tela, verifica-se que a obrigação imposta ao executado é o estorno das parcelas debitadas no período de abril a novembro de 2021, correspondendo a 07 parcelas de aproximadamente R$ 1.051,00, totalizando a quantia nominal aproximada de R$ 7.357,00. No entanto, já houve penhora do valor da multa anteriormente fixada em razão do descumprimento da obrigação no valor de R$ 8.320,86 (ID n. 120729863). Assim, levando-se em conta o princípio da proporcionalidade, e a fim de evitar o enriquecimento desmotivado da parte exequente, a nova multa arbitrada é excessivamente onerosa e desproporcional ao valor da obrigação, impondo-se a sua exclusão, até mesmo porque o descumprimento da obrigação, no caso, admitia de pronto, meio executivo direto. Em nosso ordenamento jurídico, a função das astreintes não é o de substituir-se às perdas e danos, ou o de punir a parte, mas sim coagir ao cumprimento da decisão judicial. Logo, pela dicção do § 1o, I, do art. 537 do CPC, o juízo, de ofício, pode (e deve) reapreciar o valor da multa caso fique evidenciado, ao final, a sua exorbitância, não havendo que se falar em preclusão.
Assim, considerando os elementos fáticos do processo em análise, e ponderando os princípios acima explanados, promovo a exclusão da nova multa diária de R$ 1.000,00 fixada até o limite de R$ 44.000,00 e determino a conversão da obrigação em perdas e danos. Nesse sentido, intime-se a parte exequente para apresentar demonstrativo atualizado do débito referente às parcelas que deveriam ter sido estornadas, com a devida comprovação do desconto e do valor respectivo. Na mesma oportunidade, deverá retificar o valor do débito remanescente referente à multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, pois bloqueado o valor integral do crédito principal, somente o valor remanescente (multa) deve ser atualizado. Assim, somente o valor da multa R$ 1.749,91 (ID 120729863) deve ser atualizado, observando-se como termo inicial a data de 26/04/2022. Prazo: 05 (cinco) dias [...].
V. No quadro processual ora delineado, bem de ver que a majoração da multa não teria fixado prazo para o cumprimento da obrigação (irrelevante para o cômputo dos dias de descumprimento o prazo lançado automaticamente pelo sistema, como pretende o agravante), de sorte que a imediata aplicação desse acréscimo poderia redundar em nulidade processual, conforme bem destacado na decisão ora revista.
VI. De outro giro, no ato do arbitramento do valor da multa cominatória devem ser ponderadas a efetividade da tutela (compelir efetivamente a parte ao cumprimento da obrigação) e a vedação ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada.
VII. Não sem razão que, na fase de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (CPC, art. 536), sendo que, no que concerne à multa cominatória, poderá o Juízo, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (CPC, art. 537, § 1°).
VIII. Demais disso, não se constataria qualquer impropriedade na decisão ora revista, em razão da existência de expressa previsão legal quando à faculdade do magistrado à fixação e alteração (inclusive a exclusão, de ofício) das astreintes, cuja finalidade é assegurar o cumprimento do comando judicial, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (CPC, art. 537, caput).
IX. No mais, diante da eventual recalcitrância da parte devedora ao cumprimento da obrigação (multa cominatória inicial proporcionalmente fixada não teria alcançado a finalidade), estaria resguardada, a par da adoção de outras medidas judiciais à obtenção do resultado prático equivalente a critério do juízo do cumprimento de sentença, a eventual conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento do credor, em valor a ser fixado de forma proporcional à extensão do dano.
X. Forçoso concluir que a superveniente exclusão da multa majorada se fez necessária, seja por aparente falta de específica intimação (e suas consequências jurídicas), seja precipuamente por não mais guardar proporção (excesso) à extensão da obrigação principal, o que resultaria no afastamento de sua própria essência (das astreintes). Precedentes: TJDFT, 5a TC, acórdão 1380385; 2a TR, acórdão 1129783.
XI. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.